Tribunal: TJBA
Processo: 8029133-16.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8029133-16.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEANDRO DOS SANTOS BARROS Advogado(s): Defensor Público Raphael Varga Scorpião APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DANO QUALIFICADO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. EMENDATIO LIBELLI. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA RATIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por LEANDRO DOS SANTOS BARROS contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou à pena de 07 anos e 09 meses de reclusão, além de 07 meses de detenção e 18 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos nos arts. 157, §2º-A, inciso I, e 163, inciso III, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal. A Defesa suscita preliminares de nulidade da emendatio libelli e do reconhecimento pessoal, bem como pleiteia, no mérito, absolvição por insuficiência probatória, afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, desclassificação para furto simples, absolvição quanto ao dano qualificado, aplicação do princípio da insignificância, reconhecimento da consunção, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, concessão de sursis e direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há algumas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao princípio da correlação em razão da emendatio libelli que reconheceu a majorante do emprego de arma de fogo; (ii) estabelecer se o reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP invalida a condenação; (iii) determinar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade dos delitos imputados; (iv) verificar se a ausência de apreensão e perícia da arma de fogo impede a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal; (v) definir se estão presentes os requisitos para absolvição quanto ao crime de dano qualificado; e (vi) estabelecer a possibilidade de incidência do princípio da insignificância ou da consunção em relação ao delito de dano ao patrimônio público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acusado defende-se dos fatos narrados na denúncia, e não da capitulação jurídica atribuída pelo órgão acusador, sendo admissível a emendatio libelli quando a circunstância majorante já consta da narrativa fática da inicial acusatória, nos termos do art. 383 do CPP. 4. A denúncia descreveu expressamente que o roubo foi praticado mediante exibição de arma de fogo, circunstância que assegurou à Defesa pleno exercício do contraditório e da ampla defesa acerca da majorante posteriormente reconhecida na sentença. 5. A inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento pessoal quando a autoria delitiva está amparada em provas autônomas e independentes produzidas sob o crivo do contraditório. 6. A vítima reconheceu o Recorrente de forma firme e coerente, tanto na fase inquisitorial quanto em juízo, descrevendo suas características físicas, vestimentas e a dinâmica da ação criminosa. 7. O conjunto probatório revelou-se robusto e harmônico, composto pelos depoimentos da vítima, dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, pelo auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, termo de restituição e laudo pericial de danos à viatura policial. 8. O Recorrente foi localizado logo após os fatos, nas proximidades indicadas pela vítima, portando o aparelho celular subtraído durante a prática delitiva, circunstância que reforça de forma inequívoca a autoria do roubo. 9. A versão defensiva de aquisição do aparelho celular de terceiros desconhecidos mostrou-se isolada, inverossímil e desprovida de suporte probatório idôneo. 10. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. 11. A apreensão e perícia da arma de fogo são dispensáveis para a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que sua utilização seja demonstrada por outros meios de prova idôneos. 12. A vítima relatou de forma segura que o Recorrente exibiu uma pistola prateada para intimidá-la durante a subtração patrimonial, circunstância corroborada pelo contexto probatório dos autos. 13. O delito de dano qualificado ao patrimônio público exige apenas dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de deteriorar bem pertencente à Administração Pública. 14. O Recorrente, ao resistir à prisão, desferiu chutes contra o compartimento traseiro da viatura policial, causando danos devidamente constatados por laudo pericial oficial. 15. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de dano qualificado contra patrimônio público, em razão da elevada reprovabilidade da conduta e da natureza coletiva do bem jurídico atingido. 16. Não há relação de absorção entre o delito de roubo e o crime de dano qualificado, pois as condutas possuem desígnios autônomos e tutelam bens jurídicos distintos. IV. DISPOSITIVO E TESE 17. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A emendatio libelli é admissível quando a circunstância majorante está descrita na narrativa fática da denúncia, ainda que ausente capitulação expressa. 2. A inobservância do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal quando a autoria está corroborada por provas autônomas e independentes. 3. A apreensão e perícia da arma de fogo não são indispensáveis para incidência da majorante do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, desde que seu emprego seja demonstrado por outros meios de prova idôneos. 4. A palavra da vítima possui especial relevância probatória em crimes patrimoniais, especialmente quando harmônica com os demais elementos dos autos. 5. O crime de dano qualificado ao patrimônio público exige apenas dolo genérico para sua configuração. 6. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de dano qualificado praticado contra patrimônio público. 7. O delito de dano qualificado não é absorvido pelo crime de roubo quando evidenciada autonomia das condutas. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 69, 157, §2º-A, I, e 163, III; CPP, arts. 155, 226, 383, 386, VII, e 563; Súmula 582 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.698.709/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 10.12.2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.204.005/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 05.08.2025; STJ, Tema Repetitivo 1.258, REsp 1.953.602/SP; STF, HC 258813 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 22.09.2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.243.964/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.04.2026; STJ, HC n. 159.842/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 02.09.2010; TJBA, Apelação n.º 8088230-92.2022.8.05.0001, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araújo, publ. 29.06.2023; TJBA, Apelação n.º 8012742-46.2024.8.05.0039, Rel. Des.ª Nagila Maria Sales Brito, publ. 19.09.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8029133-16.2025.8.05.0080, em que figura, como Apelante, LEANDRO DOS SANTOS BARROS, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do Recurso REJEITAR as PRELIMINARES suscitadas e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo inalterada a sentença recorrida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 06 de julho de 2026. DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA PRESIDENTE/ RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07